Tribunal: TJBA
Processo: 8075296-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075296-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA - EPP e outros (6)

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, LAURYEN SILVA SANTOS MADUREIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
O r
ecorrente defende,
em suma
: que a habilitação dos herdeiros do exequente teria se dado de forma indevida ante a inexistência de prévia abertura de processo de inventário; que a pessoa jurídica exequente teria sido extinta, o que ensejaria a necessidade de ser sucedida processualmente; e que seria necessário prévio procedimento de liquidação para apuração do valor devido. Quanto ao primeiro ponto, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 110 que, havendo o falecimento de qualquer das partes, esta deverá ser substituída pelo espólio ou pelos seus sucessores. Nesse contexto, são igualmente válidas a sucessão feita pelo inventariante, representante do espólio – quando inventário houver – ou, na inexistência deste, pelos sucessores. Assim, não é necessária prévia abertura de inventário para que possa haver a habilitação dos sucessores de qualquer das partes. Não tendo sido iniciado tal processo, é cabível a integração do polo processual tão somente pelos sucessores do de cujus. Na origem comprovou-se a inexistência de processo de inventário, e os sucessores do de cujus apresentaram petição e documentos requerendo sua habilitação e comprovando a sua condição de herdeiros, o que é suficiente.
O
simples fato de a empresa constar como “inapta” no sítio eletrônico da Receita Federal não é prova o suficiente de que tenha sido extinta. Isto porque tal status pode tratar-se apenas de irregularidade cadastral, não se constituindo como prova de que a pessoa jurídica encerrou suas atividades, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de suspensão. Por fim, não há necessidade de prévia fase de liquidação, na medida em que,
na espécie,
a delimitação do quantum debeatur depende apenas de simples cálculos aritméticos. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8075296-37.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, e como agravados
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS FINOS LTDA - EPP, SHIRLEY SEIXAS LINS DIAS, SANDRA SEIXAS LINS, ESPÓLIO DE GILDÁSIO MARTINS LINS, GILDÁSIO MARTINS LINS FILHO, ESPÓLIO DE EDUARDO ALEXANDRE SEIXAS LINS e MARCELO GIBSON SEIXAS LINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.